Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739799-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAI LIAI RECORRIDO: SILVANA ARANTES SANTOS, SAMUEL CORREIA DE SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso de ID no 59635010, uma vez que não se refere ao presente feito, devendo ser desconsiderado. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 58466979. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007